Tribunal: TJSP
Processo: 2265310-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Pandemia do COVID-19 – Inexistência de ilegalidade na decisão combatida – Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265310-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI
NOGUEIRA MARCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
2
Habeas Corpus no 2265310-37.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1523358-17.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a CJ da
Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: DAVI NOGUEIRA MARCIO DA SILVA
Voto no 40506
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação
correspondente Pleito de revogação da prisão preventiva
Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada -
Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os
requisitos
ensejadores
da
decretação da medida -
Necessidade de garantia da ordem pública - Condições
pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere -
Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal -
Pandemia do COVID-19 Inexistência de ilegalidade na
decisão combatida
Recomendação 62/2020 do CNJ,
ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação
Requerimento genérico - Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de DAVI NOGUEIRA
MARCIO
DA
SILVA,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Vara Plantão da 00a CJ da Comarca da Capital.
Narra, de início, que o paciente foi
preso em flagrante, pela suposta prática do crime que não
se reveste de violência e grave ameaça. Embora primário e
com residência fixa, foi decretada a prisão preventiva.
Sustenta,
em
síntese,
que
a
quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica a
decretação da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
3
Pontua que, em caso de eventual
condenação, poderá ser fixado o regime diverso do fechado
e a pena corporal restar substituída por restritiva de
direitos. Ressalta, ainda, o caráter excepcional da prisão
preventiva, aduzindo a suficiência da imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão.
Por fim, registra o cenário atual,
marcado pela pandemia do COVID-19, bem como a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
e as condições inadequadas das unidades prisionais, que não
possuem infraestrutura adequada à contenção do vírus.
Requer,
assim,
a
revogação
da
custódia, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls.
01/04).
A liminar foi indeferida à fls. 115/117.
Foram prestadas as informações de
estiolo (fls. 124/125) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
128/132).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, na data
de 06 de novembro de 2020, por volta das 08h30min, em
plena vigência de calamidade pública, decretada por
ocasião da Pandemia do COVID-19, no interior de
comunidade localizada na Vila Prudente, nesta cidade e
Comarca da Capital, DAVI NOGUEIRA MARCIO DA
SILVA e PEDRO HENRIQUE FRANCISCO DE ALMEIDA,
previamente ajustados e em unidade de desígnios com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
4
adolescente infrator Victor Maranhão da Silva e outros
indivíduos não identificados, traziam consigo e vendiam,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas, consistente em 24 frascos
contendo diclorometano, vulgarmente conhecido como
“lança-perfume”, pesando um total de 510 mililitros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
condições de tempo e local acima mencionadas, os
acusados
associaram-se
para
o
fim
de
praticar,
reiteradamente ou não o crime previsto no artigo 33, § 1o,
inciso I, da Lei no 11.343/06.
Segundo apurado, na data e local dos
fatos, situado à 150 metros de distância da Escola
Estadual Professora Carolina Augusta da Silva Galvão,
Policiais Civis realizavam diligências em razão da Ordem de
Serviço no 142.20-4, expedida em autos de Inquérito
Policial sigiloso, quando avistaram diversos indivíduos
reunidos carregando sacolas e bolsas e, em dado momento,
visualizam um desconhecido entregando algo para um dos
sujeitos e recebendo o entorpecente, constatando se
tratar de típica movimentação de ponto de venda de
drogas, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Ao se
aproximarem daquele grupo, um dos indivíduos que o
integrava percebeu a chegada dos agentes públicos e
gritou os dizeres “molhou, polícia”, oportunidade em que
todos os que estavam no local saíram correndo em
direções variadas.
Iniciada a perseguição, os policiais
conseguiram deter os acusados, localizando, na sacola
carregada por DAVI, diversos tubos plásticos contendo
“lança-perfume” e, na bolsa transportada por PEDRO, um
caderno com anotações referentes à contabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
5
tráfico e diversos tubos plásticos preenchidos com líquido
cuja substância não pôde ser identificada.
Concomitantemente, também foi detido
o adolescente infrator Victor Maranhão da Silva, que
carregava uma sacola plástica contendo dois tubos médios
também
com
“lança-perfume”,
sendo
a
abordagem
presenciada pela genitora do adolescente. Durante a
perseguição, os policiais também visualizaram um indivíduo
carregando uma mochila preta, o qual conseguiu se evadir
do local.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer irregularidade na decisão combatida, que, nos
seguintes termos, decretou a custódia preventiva: “(...) No
caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
de autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e corrupção de menores (artigos 33 e 35 da Lei no
11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos
de
convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial
as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 24
porções de lança perfume (850 g) e 1 porção de óleo de THC (30
g). Consta dos autos que os indiciados e outros indivíduos não
identificados foram avistados por policiais civis carregando bolsas
e sacolas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Os
policiais decidiram realizar a abordagem e, após fuga de parte do
grupo, conseguiram abordar os indiciados. Com Davi foi localizada
uma sacola plástica contendo 22 tubos plásticos com lança perfume
e com Pedro foi encontrada uma bolsa preta, contendo um caderno
com anotações referentes à contabilidade do tráfico, além de um
tubo contendo um líquido que aparentava ser óleo de THC. Em
Delegacia, os indiciados afirmaram que trabalham como "campanas"
no local, com rádio, ganhando R$100,00 por dia (fls. 14/15). Note-
se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora,
para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é
suficiente para a mercancia. Nem se pode cogitar, nesta análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
6
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06
os requisitos necessários para o seu
reconhecimento
devem
ser
aferidos
durante
a
instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não
dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não
se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se
que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem
contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal
de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis”
(STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013).
“A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência”
(STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por
essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.” (fls.
109/111).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
7
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel.
DES.
DÉCIO
BARRETTI,
j.
08/02/2007).
Com
efeito,
verifica-se
que
a
manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na
gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto,
não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas,
pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.
Registra-se que o direito de responder
ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto.
Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação
em caráter precário, sendo pacífico o entendimento de que
a negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE
O
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO.
1.
Consoante
entendimento desta Corte, proferida a
sentença condenatória, a manutenção
da prisão é de rigor para o réu que
permaneceu preso durante toda a
instrução
criminal
de
forma
absolutamente legal. Tal procedimento
não ofende a garantia constitucional da
presunção da inocência e nada mais é
do que efeito de sua condenação. 2.
Ordem denegada. (HC 123.810/RS,
Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu
(Desembargador
Convocado
Do
TJ/RJ),
Quinta
Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
8
j.01/12/2011) (g.n.).
Não se olvida que o art. 313, do Código
de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o crime
de tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de reclusão e,
para o delito de associação correspondente, pena de 03 a 10
anos de reclusão, estando o paciente, portanto, enquadrado
na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o comércio ilícito de
entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem
pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em
prol do sustento de tal vício.
Verifica-se, ademais, que os acusados
foram denunciados também pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, conduta que, do mesmo
modo, se revela gravíssima.
Nessa
esteira,
vejamos
o
que
preconiza o art. 282, do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
9
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão
ser aplicadas observando-se a: (Redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução
criminal e, nos casos expressamente
previstos, para evitar a prática de
infrações penais; (Incluído pela Lei no
12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A vedação da concessão de liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese
de crimes hediondos, encontra amparo no
art. 5o, LXVl, da CF, que prevê a
inafiançabilidade de tais infrações; assim, a
mudança do art. 2o da Lei 8.072/90,
operada pela lei 11.464/07, não viabiliza tal
benesse, conforme entendimento sufragado
Pretório Excelso e acompanhado por esta
Corte. Em relação ao crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, referido óbice apresenta-
se reforçado pelo disposto no art. 44 da lei
n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que a
proíbe expressamente" (STJ, 5a Turma,
HC n° 86642/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJ 25.02.2008).(g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
10
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos
casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade
imposta pela Constituição da República à
legislação
ordinária
(Constituição
da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional
seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis
delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07,
que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90,
limitou-se
a
uma
alteração
textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da
expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal,
constituía redundância. Mera alteração
textual,
sem
modificação
da
norma
proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos
presos
em
flagrante
por
quaisquer
daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de
drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 4. Irrelevância
da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5.
Licitude
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
11
proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no
art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a
concessão de liberdade provisória. Ordem
denegada. (STF, HC 93229, Rel. Min.
Carmen Lúcia, 01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido, em sede de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do
artigo 44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não
possuir efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite
a prisão cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com
fundamento no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O artigo
44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão de
liberdade provisória ao indivíduo preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
foi declarado inconstitucional
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro
Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012.
Naquela ocasião, o Pleno desta Corte decidiu
que o referido dispositivo afronta os princípios
da presunção de não culpabilidade e da
dignidade humana, determinando, todavia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
12
retorno dos autos ao juízo de origem para
que fosse apreciada a existência, ou não,
dos requisitos da prisão preventiva, à luz do
artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
In casu, contudo, o indeferimento da
liberdade provisória não se deu com respaldo
na vedação legal declarada inconstitucional
por esta Corte, mas, sim, com fundamento
na necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Isso porque o magistrado
singular concluiu que há elementos concretos
que indicam que, caso seja posto em
liberdade, o paciente continuará praticando
a traficância. Acrescentou, ainda, que a
custódia facilitará o reconhecimento do
acusado pelas testemunhas. (HC 119554 AgR
/ SP - SÃO PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).
Ressalta-se
que
a
existência
de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação da
custódia e nem têm força para alcançar a sua revogação,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da
medida, como no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
Entorpecentes - Liberdade Provisória -
Impossibilidade de deferimento - Menores
atingidos pela ação do paciente que
promovia evento chamado 'mata aulas' -
Primariedade
e
bons
antecedentes
-
Requisitos que não obstam a manutenção
do encarceramento - Artigo 44, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
13
11.343/06
-
Constitucionalidade
-
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6, 2a Câmara, Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes,
além da residência fixa e do emprego
definido, não impedem a constrição cautelar quando está se mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório
Excelso.”
(STJ,
HC
no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder
liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no
art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste
Código” (g.n.).
No mais, nesta fase não há que se prever
eventual fixação de regime inicial diverso do fechado ou,
ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Desse modo, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
14
da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque tais questões dependerão, de qualquer
maneira, da análise do preenchimento dos respectivos
requisitos legais por ocasião da sentença.
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos
que levaram a edição da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome
diz, trata-se, nada mais, que uma recomendação, uma
advertência, não sendo caso, portanto, de aplicação imediata
e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro
Marco Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário. No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Não há nos autos qualquer documento que indique
que sua saúde esteja comprometida ou, ainda, que a unidade
prisional em que se encontra não possui condições de
fornecer o tratamento adequado e proceder ao isolamento
de detentos, se necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
15
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão fundamentada na demonstração dos
pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis
Revogação Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas
Reconhecimento
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema

Precedentes
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada
Ordem denegada.”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté -
3a.
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
(g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes
que pretendem a concessão da liberdade
provisória em virtude da ausência dos requisitos
da prisão preventiva. Alegação de pandemia que
recomendaria
a
soltura
dos
pacientes,
evitando-se aglomerações que tornam maior o
risco de contágio da doença. Impossibilidade.
Requisitos
da
prisão
preventiva
bem
demonstrados nos autos. Grande quantidade
de entorpecente apreendida. Existência de
emergência epidemiológica que não pode ser
considerada motivo para soltura irrestrita de
toda e qualquer pessoa, ainda mais quando
não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade
de
segregação
cautelar
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265310-37.2020.8.26.0000 -Voto no 40506 - RS
16
garantia de ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de
Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator